Tribunal: TJES
Processo: 0038627-80.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Nomeação
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0038627-80.2015.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ESPÓLIO DE IVANIL CARVALHO PALERMO

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao dar provimento a recurso de apelação, reformou a sentença para julgar improcedentes pedidos autorais relativos a desvio de função. O embargante sustenta a existência de omissão quanto ao exame de prova documental e vício de fundamentação na valoração da prova testemunhal, requerendo o prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão ao não mencionar nominalmente documento específico e se houve deficiência na fundamentação quanto ao afastamento da prova testemunhal; e (ii) determinar se a pretensão recursal configura hipótese de integração do julgado ou tentativa de rediscussão do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinados exclusivamente a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à reforma do julgado por mero inconformismo da parte.

4.
O magistrado não está obrigado a mencionar nominalmente todos os documentos dos autos, bastando que exponha as razões de decidir que tornam um elemento probatório insuficiente diante do conjunto dos fatos.

5.
A declaração unilateral de preposto da administração, desacompanhada de registros oficiais como escalas de plantão ou folhas de ponto, revela-se frágil para comprovar o desvio de função, que demanda prova de habitualidade e exclusividade.

6.
A valoração distinta de prova testemunhal, fundamentada na generalidade dos depoimentos ou na parcialidade de informantes que possuem ações idênticas contra o réu, não caracteriza vício de fundamentação, mas livre convencimento motivado.

7.
O artigo 1.025 do CPC consagra o prequestionamento ficto, tornando desnecessária a menção expressa a dispositivos legais para fins de acesso às instâncias superiores quando os elementos foram suscitados nos embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. A ausência de menção nominal a documento específico não configura omissão quando o acórdão enfrenta a tese jurídica e considera o elemento probatório insuficiente frente ao conjunto dos autos.

2. A discordância com a valoração da prova testemunhal realizada pelo órgão julgador não autoriza o manejo de embargos de declaração, por configurar nítida pretensão de rediscussão do mérito.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 371, 489, § 1º, 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada: n/a.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de embargos de declaração na apelação cível opostos pelo
ESPÓLIO DE IVANIL CARVALHO PALERMO
contra o v. acórdão proferido no evento 17610954 pela colenda Terceira Câmara Cível, que, à unanimidade de votos, conheceu do recurso de apelação cível interposto pelo embargado e, no mérito, deu-lhe provimento para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos autorais.

Em suas razões recursais, acostadas no evento 18511412, o embargante assevera que o acórdão estaria infirmado pelo vício da omissão, pois teria deixado de apreciar prova documental relevante (declaração do gerente da unidade SADT atestando o desvio), bem como teria incorrido em ausência de fundamentação concreta quanto à valoração da prova testemunhal, limitando-se a classificá-la como genérica sem indicar trechos específicos ou razões para afastar o convencimento adotado pelo juízo de primeiro grau. Requer, por fim, o prequestionamento explícito dos artigos 371, 489 e 1.022 do CPC, e 93, IX, da CF/88.

Inicialmente, destaco que os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado
1
.

A doutrina
2
pátria ensina que a omissão é o defeito mais relevante dentre aqueles que ensejam embargos declaratórios, sendo uma decisão omissa quando questões de fato e de direito, relevantes para o julgamento e suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, não tenham sido apreciadas pelo magistrado.

No caso concreto, após detida análise do v. acórdão embargado em confronto com as razões do recorrente, verifico que a pretensão do embargante não encontra amparo nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, revelando-se nítido intuito de rediscussão do mérito da causa.

Quanto à alegada omissão sobre a prova documental (declaração do gerente da unidade SADT), é importante registrar que o magistrado não está obrigado a mencionar nominalmente cada documento encartado aos autos, desde que exponha as razões de decidir que tornam irrelevante ou insuficiente aquele elemento de prova diante do conjunto probatório.

O acórdão foi claro ao assentar que a declaração unilateral do Diretor Geral do Hospital, desprovida de suporte em registros administrativos oficiais (escalas de plantão, ordens de serviço ou folhas de ponto que comprovem a alteração das atribuições), é frágil para demonstrar o desvio de função, que exige prova robusta de habitualidade e exclusividade. Assim, o enfrentamento da tese de insuficiência de tal elemento probatório abrangeu, logicamente, todos os documentos de mesma natureza, independentemente do cargo de quem os assinou.

No que tange à valoração da prova testemunhal, o julgado fundamentou adequadamente a razão pela qual não acolheu os depoimentos para fins de manutenção da procedência. Esclareceu-se que a única testemunha compromissada narrou atividades que se confundem com as de recepção (previstas no cargo de Auxiliar de Serviços Gerais), enquanto as demais depoentes, ouvidas como informantes por possuírem ações idênticas contra o Estado, tiveram sua força probante mitigada pela nítida parcialidade e generalidade das afirmações.

Inexiste, portanto, vício de fundamentação. O que houve foi uma valoração probatória distinta daquela pretendida pela parte, o que não autoriza a via dos aclaratórios. A contradição que autoriza o recurso é a interna, ou seja, entre premissas e conclusão, e não a contradição entre o julgado e a prova dos autos ou a interpretação da parte.

Por fim, quanto ao prequestionamento, recordo que o art. 1.025 do CPC consagrou a figura do prequestionamento ficto, de modo que a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para considerar incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante para fins de acesso às instâncias superiores.

Destarte,
CONHEÇO
dos embargos de declaração mas a eles
NEGO

PROVIMENTO
.

É como voto.

1
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

2
ALVIM, Arruda; DE ASSIS, Araken; ALVIM, Eduardo Arruda.
Comentários ao código de processo civil
– 3.ed. Rev., ampl. e atual. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 1064.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.